Tribunal: STF
Processo: Rcl 62921
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VEDAÇÃO DE ACESSO A AUTOS DE INVESTIGAÇÃO COMPATÍVEL COM AS BALIZAS INTERPRETATIVAS CONFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Rosário do Sul/RS, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal nos autos n. 5002652-48.2023.8.21.0062/RS. 



    Consta, na petição inicial, que o reclamante foi preso preventivamente em 18/9/2023, por representação da Autoridade Policial, por, em tese, estar praticando os crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 



    A defesa alegou, em síntese, que solicitou acesso aos autos, mas não obteve nenhuma resposta da autoridade reclamada.



    Requisitou que fosse determinado o imediato acesso aos autos relativos à prisão preventiva do ora reclamante.



    Prestadas as informações solicitadas pelo Juízo reclamado, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção da reclamação, por perda superveniente de objeto. 



    Ato contínuo, por meio da Petição n. 127867/2023, a defesa sustentou que “os motivos que motivaram a impetração da presente Rcl permanecem hígidos, motivo pelo qual se requer a procedência da mesma no atendimento de todos os pedidos iniciais”, indicando decisão de 14/11/2023 do Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Rosário do Sul/RS que teria restringido o acesso a outros autos, os de n. 5002017-67.2023.8.21.0062/RS. 



    É o relatório. DECIDO.



    Os entendimentos adotados nos atos reclamados não violam o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    In casu, em relação aos autos n. 5002652-48.2023.8.21.0062/RS, a autoridade reclamada encaminhou a seguinte decisão: 



    “Considerando que apenas pendente de cumprimento o mandando de prisão expedido em desfavor de Patrique Vieira Prates e que as buscas domiciliares foram finalizadas, em sua integralidade (Evento 38), entendo que a melhor solução ao caso concreto seja a liberação do sigilo do presente expediente, a fim de evitar qualquer cerceamento de defesa. 



    Nesse sentido, retifique-se o sigilo dos documentos e destes autos para o nível 1, possibilitando, assim, acesso à defesa de Gabriel. 



    Retire-se o caráter restrito do mandando de prisão de Patrique, no BNMP. 



    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça, através de malote digital, conforme determinado no Evento 74, servindo a presente decisão como ofício.”



    Nesse contexto, verifica-se que o sigilo dos autos n. 5002652-48.2023.8.21.0062/RS já foi retirado pelo Juízo reclamado.



    Em relação aos autos n. 5002017-67.2023.8.21.0062/RS, o fundamento da referida decisão que teria indeferido o acesso consistiria na necessidade de garantir a efetividade de diligências em andamento, em conformidade com o âmbito de incidência da Súmula Vinculante n. 14 desta Corte. 



    Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência do enunciado da Súmula Vinculante aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento.



    Nesta linha, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte Suprema, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente